Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGADA ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando a parte ré ao pagamento de débito decorrente da utilização de cartão de crédito, diante do inadimplemento de faturas. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como a existência de abusividade nos encargos cobrados, incluindo juros remuneratórios elevados, capitalização indevida e irregularidade na modalidade de parcelamento do débito.
II. Questão em discussão: Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) a legalidade dos encargos contratuais incidentes sobre dívida de cartão de crédito, notadamente juros remuneratórios e capitalização; (iii) a eventual abusividade das taxas aplicadas em comparação com a média de mercado; (iv) a validade da sistemática de parcelamento do saldo devedor; e (v) a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir:
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide. A produção de prova pericial mostra-se prescindível quando a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já existente.
2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
3. Os juros remuneratórios incidentes sobre operações de cartão de crédito, especialmente na modalidade rotativo total, não se confundem com aqueles praticados em contratos de empréstimo pessoal, por serem modalidades distintas, com níveis de risco e dinâmica próprios, o que justifica a prática de taxas mais elevadas.
4. A verificação de abusividade deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se configurando ilegalidade quando os encargos aplicados se mostram compatíveis com os parâmetros praticados à época da contratação ou do inadimplemento.
IV. Dispositivo: Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.